Tribunal: TJDFT
Processo: 0000376-08.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BENS ENTREGUES PARA FINALIDADE ESPECÍFICA. RECUSA DE DEVOLUÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DOLO COMPROVADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168, caput, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura apropriação indébita, ante as alegações de ausência de dolo e de copropriedade dos bens; e (ii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para os relatos firmes e coerentes da vítima no sentido de que entregou os bens com destinação específica.
4. O apelante reconheceu ter recebido os objetos, mas não comprovou a realização da penhora, tampouco devolveu os itens de maior valor, revelando intenção de incorporá-los ao seu patrimônio.
5. O comportamento do réu, ao manter os bens sob sua posse e recusar-se a restituí-los, mesmo diante de reiteradas solicitações, caracteriza a inversão da posse e demonstra o animus rem sibi habendi exigido pelo tipo penal, não havendo que se falar em ausência de dolo.
6. A tese de copropriedade dos bens foi afastada, uma vez que a vítima declarou que os objetos lhe pertenciam antes do início da união estável e foram entregues ao réu com finalidade determinada.
7. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Configura o crime de apropriação indébita a conduta de quem, valendo-se de relação de confiança em contexto de violência doméstica, se apropria de bens entregues com destinação específica, recusando-se a devolvê-los. 2. A alegação de copropriedade dos bens não se sustenta quando comprovada a titularidade exclusiva da vítima. 3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em condenação criminal, devendo ser observado o princípio da proporcionalidade conforme a situação econômica do réu."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, caput; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018.
TJDFT, Acórdão 1741840, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 09.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1961956, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 30.01.2025.